Tribunal: TJDFT
Processo: 0733268-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. “DIREITOS AQUISITIVOS”. BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste na análise da possibilidade de imposição da medida constritiva de penhora sobre o proveito econômico decorrente do exercício da posse do imóvel indicado pela credora.
2. O devedor responde, para a satisfação do crédito, com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação daqueles passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. 2.1. Eventuais "direitos aquisitivos" exercidos pelo devedor podem ser objeto de penhora, nos moldes da regra prevista no art. 835, inc. XII, do CPC.
3. No presente caso o princípio da menor onerosidade não seria desprestigiado por meio do deferimento da penhora em questão, pois não há alternativa menos onerosa à disposição. 3.1. Ademais, é necessário destacar que o grau de utilidade da penhora de “direitos aquisitivos” não pode ser antevisto com precisão, sobretudo no cenário descrito de dificuldade de satisfação do crédito pela credora.
4. Diante da impossibilidade da penhora do próprio imóvel, pois não é de propriedade do devedor, admite-se a constrição dos “direitos aquisitivos” decorrentes, como já aludido.
5. Recurso conhecido e provido.